Tribunal: STF
Processo: RE 93200
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-11-04
Data de publicação: 1980-11-04

Ementa:
PROCESSUAL REGIMENTAL. Execução por título extrajudicial, a partir da avaliação. Equipara-se à execução por título judicial, para efeito de incidência do óbice do art. 308, VI, do Regimento Interno. Recurso extraordinário não conhecido.